Tribunal: TJDFT
Processo: 0738717-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELÓGIO MEDIDOR DE CONSUMO. IRREGULARIDADES NA MEDIÇÃO. PERÍODO DE DURAÇÃO DA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. LIMITAÇÃO DE CICLOS. DESPROVIMENTO.1 – Serviços públicos. Fornecimento de energia. Irregularidades na medição. Período de duração da irregularidade. Recuperação de receita. Na forma do que dispõe a Resolução Normativa ANEEL no 1.000, de 7 de dezembro de 2021 (art. 596), não demonstrado o período de duração de irregularidade na medição da unidade consumidora, o período de cobrança deve se limitar aos 6 ciclos imediatamente anteriores à constatação da irregularidade, nos moldes do §1o do art. 596 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000.2 – Recurso conhecido e desprovido.
(lp)